Tribunal: TJES
Processo: 5011647-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011647-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: DAIANI DOMINGOS JAQUES e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011647-39.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ALLIANZ SEGUROS S.A.

RECORRIDO
: DAIANI DOMINGOS JAQUES e OUTROS

PROC. ORIGINÁRIO:
5017612-87.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, a Recorrente
ALLIANZ SEGUROS S.A.
alegou, em síntese,
que: (i)
há omissões no
acórdão embargado; e (ii) não foi observada a limitação da condenação da Embargante às coberturas contratadas, inclusive quanto às verbas de sucumbência, c
onstante das decisões prolatadas pelo juízo
a quo.

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A.,
pretendendo a reforma d
a decisão
que

instou a ora Agravante/Denunciada/Seguradora, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos Agravados/Autores, argumentando, em síntese, que não foram observadas as decisões prolatadas nos autos de origem, que limitaram a condenação imposta à
A
gravante/Denunciada/Seguradora, às coberturas contratadas, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A sentença objeto de cumprimento, nos autos do processo originário, no que tange aos honorários de sucumbência, estabeleceu o seguinte:

“
[...] 20.2) Considerando que a sucumbência da parte autora foi mínima, em consequência, CONDENO A PARTE REQUERIDA, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorária advocatícia, o qual fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC. [...]”

Acerca da matéria em referência
, a decisão agravada rejeitou os argumentos da Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]Como bem realçado, a seguradora autora da impugnação ao cumprimento de sentença assumiu, na fase de conhecimento, a posição de litisconsorte do denunciante.

Por tal razão, é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais na lide principal.

A própria decisão transitada em julgado condena “a parte requerida” ao pagamento de honorários advocatícios, subtendendo-se como tal o rol daqueles que integram o polo passivo.

Registre-se, ainda, que não há razão para exigir que os valores a título de honorários estivessem previstos na apólice, haja vista que a prevalecer tal ideia, ocorreria frontal ruptura do sistema processual civil vigente que, de forma justa, assegura o pagamento de honorários advocatícios e demais consectários sucumbenciais pela parte vencida.

Desnecessária a transcrição de acórdãos sobre o tema, dada a obviedade da situação apresentada pelos exequentes.”

Muito bem.

No julgamento da apelação cível nº
0001278-13.2016.8.08.0055, de relatoria do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, este Colegiado
reconheceu a
responsabilidade da seguradora pelo pagamento de honorários de sucumbência, bem como a impossibilidade de limitação do respectivo pagamento à importância estabelecida na apólice, nos seguintes termos:

“
[...] Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, no caso, embora a recorrente afirme não ter dado causa à demanda, em verdade, diante da sua resistência à pretensão autoral, deu causa à incidência de honorários sucumbenciais. Ademais,
não há que se falar em limitação à apólice pois, é clara a distinção entre a condenação principal, que deve ser suportada pela seguradora, nos limites da apólice, e os ônus sucumbenciais, que são decorrência da condenação principal, e que não estão incluídos na importância estabelecida pela apólice
.” (Apelação Cível nº 0001278-13.2016.8.08.0055, relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2023)

Assim, não merece reparo a decisão agravada.
[...]”

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, conforme demonstrado, não restou caracterizada a omissão alegada, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração.

Assim, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior, em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)